Tribunal: TJDFT
Processo: 0721881-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DEVER DO CREDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Como regra, incumbe ao exequente indicar os bens suscetíveis de penhora (CPC/2015 798 II c/c 524 VII).

2. A inércia do executado em indicar bens à penhora não caracteriza, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.